Tribunal: TJBA
Processo: 8043948-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043948-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLINICA SAO JOSE LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA

AGRAVADO: JOELMA LIMA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JOELMA LIMA DE ARAUJO

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Tutela de urgência.

I – Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por clínica em face de decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, para determinar o custeio de cirurgia de substituição de próteses mamárias no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

II – Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para o deferimento da tutela de urgência; e (ii) se a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada.

III – Razões de decidir
3. A concessão da tutela provisória exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.
4. Ausência de prova mínima da alegada lesão e do nexo causal com o procedimento de mamografia realizado, não bastando radiografia e fotografia apresentadas.
5. Inexistência de urgência, pois a mamografia foi realizada em setembro/2024 e a demanda ajuizada apenas em julho/2025.
6. A decisão agravada apresenta fundamentação genérica, sem indicar os elementos concretos que demonstrariam a presença dos requisitos legais.
7. A tutela deferida esgota o mérito da demanda, impondo obrigação definitiva em sede liminar, o que não se admite diante da necessidade de dilação probatória.

IV – Dispositivo e tese
8. Recurso provido para revogar a decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova mínima da lesão e do nexo causal impede o reconhecimento da probabilidade do direito, requisito do art. 300 do CPC/2015. 2. A tutela de urgência não pode ser concedida quando inexistente urgência contemporânea ao ajuizamento da ação. 3. É nula a decisão que concede tutela de urgência sem fundamentação idônea e suficiente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI 1.0000.22.288423-1/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câm. Cível, j. 07.03.2023; TJBA, AI 8002717-04.2018.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 09.07.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.